Tribunal: STJ
Processo: 1033543-82.2021.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716994 - SP (2024/0297227-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA
GOMES
LOURENCO
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JULIANA ESTEVÃO LIMA DIAS - SP183116
FÁBIO AUGUSTO RIGO DE SOUZA - SP147513
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADORA
: MARILIA DE MIRANDA CHIAPPETTA DOS SANTOS - SP430759
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. AUSÊNCIA. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CRÉDITO. DÍVIDA TRABALHISTA. FATO GERADOR DA
OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO POSTERIOR. SUB-ROGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no
julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da
recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é
determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
3. A sub-rogação, em regra, não extingue a relação obrigacional, ocorrendo
apenas a substituição do polo ativo, com o mesmo objeto e sujeito passivo.
Assim, transmite-se o crédito originário, do credor primitivo para o terceiro
que paga, por força do adimplemento.
4. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, o que
importa é a data do fato gerador do crédito. É irrelevante que o pagamento
com sub-rogação tenha se dado após o pedido de recuperação judicial.
5. Na hipótese dos autos, o fato gerador do crédito é anterior ao pedido de
recuperação judicial, tratando-se de crédito concursal. O fato de o crédito
ter sido objeto de pagamento com sub-rogação não altera sua classificação.
6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 82e28ffa-dfa3-4a0e-b7d3-2181fbebe4f6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716994 - SP (2024/0297227-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA
GOMES
LOURENCO
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JULIANA ESTEVÃO LIMA DIAS - SP183116
FÁBIO AUGUSTO RIGO DE SOUZA - SP147513
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADORA
: MARILIA DE MIRANDA CHIAPPETTA DOS SANTOS - SP430759
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. AUSÊNCIA. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CRÉDITO. DÍVIDA TRABALHISTA. FATO GERADOR DA
OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO POSTERIOR. SUB-ROGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no
julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da
recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é
determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
3. A sub-rogação, em regra, não extingue a relação obrigacional, ocorrendo
apenas a substituição do polo ativo, com o mesmo objeto e sujeito passivo.
Assim, transmite-se o crédito originário, do credor primitivo para o terceiro
que paga, por força do adimplemento.
4. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, o que
importa é a data do fato gerador do crédito. É irrelevante que o pagamento
com sub-rogação tenha se dado após o pedido de recuperação judicial.
5. Na hipótese dos autos, o fato gerador do crédito é anterior ao pedido de
recuperação judicial, tratando-se de crédito concursal. O fato de o crédito
ter sido objeto de pagamento com sub-rogação não altera sua classificação.
6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO
LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE REGRESSO - Preliminar de nulidade de sentença por
ausência de fundamentação afastada - Ação de regresso ajuizada pela
Municipalidade de Sorocaba objetivando a condenação do réu ao
ressarcimento do valor pago a título de condenação subsidiária em
Reclamação Trabalhista - Responsabilidade da contratada de arcar com as
verbas trabalhistas - Empresa devedora que se encontra em recuperação
judicial - Crédito em favor do Município que, no entanto, se originou após o
pedido de recuperação - Montante cobrado que não se submete à
Documento eletrônico VDA49689126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:45
Código de Controle do Documento: 8083f62d-61aa-4b1b-8a94-f43ec9765e84

recuperação judicial - Precedentes - Sentença mantida - Recurso improvido"
(e-STJ fl. 195).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 1.022, I e II, do
Código de Processo Civil, 349 do Código Civil e 49 da Lei no 11.101/2005.
Suscita divergência jurisprudencial com precedente deste Superior Tribunal
de Justiça e menciona o Tema no 1.051/STJ.
Assevera que o acórdão combatido incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao não apreciar as questões postas nos embargos declaratórios sobre a
sub-rogação da condenação trabalhista existente na hipótese (art. 349 do Código Civil).
Afirma que o crédito em debate está sujeito à recuperação judicial da
recorrente, pois decorrente de sentença trabalhista prolatada antes do concurso de
credores.
Com as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo em
recurso especial (e-STJ fls. 322/331).
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência merece prosperar.
Inicialmente, afasta-se a existência de defeito na prestação jurisdicional. A
parte recorrente pretende o pronunciamento sobre a sub-rogação da condenação
trabalhista, contudo, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese, como se vê do seguinte trecho do voto condutor dos
embargos de declaração:

"(...)
Verifica-se que o Acórdão, expressamente, decidiu a questão,
indicando que o crédito cobrado é posterior à recuperação judicial, sendo
certo que 'o fato gerador do crédito discutido se constituiu com o pagamento
da dívida trabalhista em
e
, muito tempo depois
15/07/2020
18/06/2021
da data do pedido de recuperação judicial da empresa, de modo que se trata
de crédito extraconcursal, não se sujeitando ao concurso de credores'.
Inclusive, foram apresentadas extensa jurisprudência deste E.
TJSP em casos análogos.
Patente, assim, que o embargante, sob o falso pretexto de
ocorrência de vícios, pretendem a rediscussão de matéria discutida e
decidida no julgado, o que não se admite nesta via, reiterando-se,
novamente, que eventual irresignação contra a apreciação da matéria e
resultado do julgamento deve ser veiculada na via adequada" (e-STJ fl. 214).

Registra-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca
de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes
de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.
Documento eletrônico VDA49689126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:45
Código de Controle do Documento: 8083f62d-61aa-4b1b-8a94-f43ec9765e84

A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
do recorrente.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
3. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.267.897/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe de
- grifou-se).
6/12/2023

No mais, o acórdão recorrido assim dirimiu a controvérsia:

"(...)
Não se desconhece que a propositura da reclamação trabalhista e
a sentença de procedência tenham ocorrido antes da data do pedido da
recuperação judicial da recorrente, supostamente feito em
(fls.
18/08/2016
51).
Ocorre que, no presente caso, o fato gerador do crédito discutido
se constituiu com o pagamento da dívida trabalhista em
e
15/07/2020
, muito tempo depois da data do pedido de recuperação judicial
18/06/2021
da empresa, de modo que se trata de crédito extraconcursal, não se
sujeitando ao concurso de credores.
Sendo assim, não se vislumbra qualquer afronta ao artigo 49 da
Lei no 11.101/2005 ou ao Tema no 1051, do Superior Tribunal de Justiça" (e-
STJ fl. 198).

Na origem, cuida-se de ação de regresso na qual o município recorrido
busca o ressarcimento de valores pagos em decorrência de débito reconhecido em
sentença trabalhista.
O pedido inicial foi julgado procedente.
A Corte local manteve a sentença, concluindo que o fato que deu origem ao
crédito buscado pela Municipalidade ocorreu quando ela pagou a dívida trabalhista
sob questão, isto é, após a data em que a empresa recorrente entrou com o pedido de
recuperação judicial, de sorte que, segundo o Colegiado estadual, o que deve ser
considerado para fins de sujeição ao concurso de credores é o momento do pagamento
da obrigação, e não o momento do fato que lhe deu origem.
Esse entendimento, todavia, está em confronto com a jurisprudência
firmada pela Segunda Seção desta Corte, conforme se verifica:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Documento eletrônico VDA49689126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:45
Código de Controle do Documento: 8083f62d-61aa-4b1b-8a94-f43ec9765e84

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DA
EXECUTADA.
FATO
GERADOR
ANTECEDENTE. SEGURO GARANTIA. DEPÓSITO PELA SEGURADORA
ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO JUIZ DA EXECUÇÃO SINGULAR.
CRÉDITO
SUBMETIDO
À
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PAGAMENTO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.
1. Este Superior Tribunal decidiu, em julgamento submetido ao rito
dos recursos repetitivos, que 'para o fim de submissão aos efeitos da
recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é
(Segunda
determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador'
Seção, REsp 1.840.812/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
17.12.2020).
2.
de representação
O pagamento da importância devida pelos serviços
comercial prestados em período anterior do deferimento da
recuperação judicial está submetido ao magistrado que conduz o
.
esforço de soerguimento
3. O seguro garantia proporciona garantia equivalente ao depósito em
dinheiro. Dessa forma, assim como ocorre com o depósito de dinheiro em
garantia da execução feito anteriormente ao pedido de recuperação, o qual
deve ser colocado à disposição do Juízo da recuperação para sua destinação
nos termos do plano aprovado pelos credores, também o valor depositado
pela seguradora deve ter o mesmo destino.
4. Superação do prazo de suspensão das execuções que não implica o
automático prosseguimento do cumprimento de sentença, por não ser
peremptório, admitindo-se a prorrogação, a critério do Juízo da Recuperação.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no AgInt no CC
155.620/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe
de
- grifou-se).
3/7/2023

Na hipótese, o fato gerador do crédito ocorreu em momento anterior ao
pedido de recuperação judicial, e não se confunde com o pagamento realizado pelo
devedor solidário, tendo em vista a inequívoca distinção entre os dois eventos, motivo
pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito.
Em suma, é necessário ressaltar que a ocorrência do fato gerador difere
substancialmente do ato de pagamento dele decorrente, ou seja, o fato gerador é
causa e o pagamento é consequência.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO.
PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS. CAUSALIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da
recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve
ser extinto.
3. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no
julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da
recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada
pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
4. Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de
prestação de serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido
de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a
natureza concursal do crédito.
(...)
9. Recurso especial conhecido e provido" (REsp 1.655.705/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, DJe de
-
25/5/2022
grifou-se).

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE SUSCITADO POR PESSOA
JURÍDICA CRIADA COM FUNDAMENTO NO ART. 60 DA LEI 11.101/05.
JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49689126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:45
Código de Controle do Documento: 8083f62d-61aa-4b1b-8a94-f43ec9765e84

ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA DECIDIR SOBRE A RESPONSABILIDADE
PELO
ADIMPLEMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
DAS
EMPRESAS
EM
RECUPERAÇÃO DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO DO TRABALHO. NÃO
CONFIGURAÇÃO DO CONFLITO EM RAZÃO DE ESPECIAL PECULIARIDADE
DO CASO CONCRETO: DÉBITOS TRABALHISTAS NÃO INCLUÍDOS NO
PLANO DE RECUPERAÇÃO POR EXPRESSA DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR E
ENCERRAMENTO DO PROCESSO RECUPERACIONAL POR SENTENÇA COM
TRÂNSITO EM JULGADO.
1 - Conflito de competência entre o juízo em que se processa a recuperação
judicial versus juízo laboral em que se executa crédito decorrente da
legislação do trabalho, com inclusão no polo passivo da empresa criada nos
termos do art. 60 da Lei n.o 11.101/05, tendo em vista o reconhecimento da
existência de grupo econômico.
(...)
7. Conforme assinalado pelo Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, por ocasião
do julgamento do pedido liminar no Conflito de Competência 86.594/SP, '(...)
eventual pagamento de créditos trabalhistas por devedores
solidários acaba por favorecer a recuperação judicial, uma vez que,
em que pese haja sub-rogação dos valores pagos, podem vir a ser
satisfeitos créditos trabalhistas, que possuem privilégio em relação
.
aos credores quirografários (art. 83, I e VI, da Lei 11.101/05)'
8 - Caso concreto em que a recuperação judicial já foi encerrada, com a
declaração de cumprimento das obrigações assumidas, por sentença com
trânsito em julgado.
9 - Conflito de competência não conhecido" (CC 144.219/RJ, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, DJe de
).
18/8/2017

"AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS CONCURSAIS. FATOS
GERADORES ANTERIORES AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O crédito derivado de atos praticados em período anterior ao
pedido de recuperação judicial, concursal, portanto, deve-se
submeter à forma de satisfação preconizada perante o Juízo
universal, a despeito de a decisão condenatória eventualmente ter
sido proferida em momento posterior.
2. Agravo interno desprovido" (AgInt no CC 172.671/PR, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, Segunda Seção, DJe de
- grifou-se).
19/4/2021

"RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HABILITAÇÃO
RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. NATUREZA TRABALHISTA. SUB-ROGAÇÃO.
CLASSIFICAÇÃO.
EQUIPARAÇÃO
À
CESSÃO
DE
CRÉDITOS.
DESCABIMENTO. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. A SUB-ROGAÇÃO
TRANSFERE AO NOVO CREDOR TODOS OS DIREITOS E PRIVILÉGIOS DO
PRIMITIVO. ART. 349 DO CC. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JURÍDICA OU
DE ORDEM PRÁTICA APTA A ENSEJAR O AFASTAMENTO DA NORMA
LEGAL.
(...)
6.
A
sub-rogação
pressupõe
o
pagamento,
somente
se
A cessão de crédito, ao
perfectibilizando com a satisfação do credor.
contrário, ocorre antes que o pagamento seja efetuado, dando margem à
eventual especulação em prejuízo do credor trabalhista.
7. O art. 349 do CC prevê expressamente que a sub-rogação opera a
transferência de todos os direitos, ações, privilégios e garantias detidos pelo
credor originário contra o devedor principal.
8. Esta Terceira Turma, ainda que analisando situação fática distinta, já
teve a oportunidade de sinalizar que, diferentemente do que ocorre quando
se trata de cessão de crédito, a transmissão das condições pessoais, na sub-
rogação, não se afigura incompatível com sua natureza.
9. Os interesses que a norma do art. 83, § 4o, da Lei 11.101/05
objetiva proteger não são vilipendiados pela ocorrência da sub-
rogação. Ao contrário, tal circunstância, como verificada na espécie,
vem a ser favorável ao credor trabalhista, pois acaba por impedir
que ele se submeta aos deságios próprios da negociação de um plano
de recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA49689126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:45
Código de Controle do Documento: 8083f62d-61aa-4b1b-8a94-f43ec9765e84

10. Ademais, no particular, o plano de soerguimento foi aprovado e
homologado em momento anterior ao pedido de habilitação do crédito sub-
rogado, de modo que a nova credora não seria capaz, ainda que a isso se
dispusesse, de manifestar oposição aos interesses gerais da classe
trabalhista.
11. Não se pode evidenciar, portanto, qualquer prejuízo passível de ser
causado - não somente ao credor primitivo, mas a toda categoria - que possa
justificar o afastamento da regra geral prevista no art. 349 do CC, segundo a
qual, como visto, todos os privilégios do credor primitivo são transferidos ao
novo credor.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO" (REsp 1.924.529/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de
- grifou-se).
16/8/2021

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITO
TRABALHISTA
CONSTITUÍDO POR ACORDO EFETUADO APÓS O DEFERIMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONFRONTO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SUBMISSÃO DO CRÉDITO RELATIVO AO
PERÍODO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PLEITO RECUPERACIONAL.
AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. 'O crédito reconhecido em sentença trabalhista, decorrente de
relação empregatícia anterior ao pedido da recuperação judicial, aos
Por conseguinte, o valor oriundo de prestação de
seus efeitos se submete.
serviço efetivada em momento posterior ao pedido de recuperação judicial,
deve ser concebido como extraconcursal' (AgInt no REsp 1.839.101/SP, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
10/02/2020
DJe de
).
13/02/2020
2. Na hipótese, o pedido de recuperação judicial foi formulado em
e o crédito perseguido decorre de acordo firmado em
22/01/2014
reclamação trabalhista e homologado em
. Desse modo, os
11/04/2017
créditos anteriores ao pedido possuem natureza concursal, devendo-se
submeter ao pleito recuperacional, enquanto os créditos posteriores devem
ser perseguidos pelas vias próprias previstas no plano aprovado pelos
credores.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, dar parcial provimento ao recurso especial" (AgInt no REsp 1.812.898
/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe de 1o/10/2020 -
grifou-se).

"AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
RECONSIDERAÇÃO.
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL.
NATUREZA
EXTRACONCURSAL.
NÃO
SUJEIÇÃO
AO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.
1. No presente caso houve o prequestionamento da matéria pelo Tribunal de
origem. Decisão da Presidência reconsiderada.
2. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido
de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49,
caput, da Lei n. 11.101/2005).
3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR,
decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na
competência originária dos tribunais) é o ato processual que
à percepção dos honorários
qualifica o nascedouro do direito
advocatícios sucumbenciais.
4. 'Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os
honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de
recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente,
já que, nos termos do art. 49,
nascerá com natureza extraconcursal,
caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos
existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não
vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou
os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o
crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser
(REsp
habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial'
1841960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, DJe
)
13/04/2020
Documento eletrônico VDA49689126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:45
Código de Controle do Documento: 8083f62d-61aa-4b1b-8a94-f43ec9765e84

5. Na hipótese, a sentença que rejeitou os embargos à execução e fixou os
honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial
e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao
pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos.
Incidência da Súmula 83/STJ.
6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da
Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial"
(AgInt no AREsp 1.994.838/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Quarta Turma, DJe de
- grifou-se).
30/3/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial
com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,
VI, do Código de Processo Civil.
Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:45
Código de Controle do Documento: 8083f62d-61aa-4b1b-8a94-f43ec9765e84

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.716.994 / SP
Número Registro: 2024/0297227-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004267320145150003
10038237820168260268
10335438220218260602
1033543822021826060250000 4267320145150003
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA GOMES LOURENCO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO AUGUSTO RIGO DE SOUZA - SP147513
JULIANA ESTEVÃO LIMA DIAS - SP183116
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADORA : MARILIA DE MIRANDA CHIAPPETTA DOS SANTOS - SP430759
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50542447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:03
Código de Controle do Documento: 57a1b0e7-f090-4b50-a462-eb5cf8fead37

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:03
Código de Controle do Documento: 57a1b0e7-f090-4b50-a462-eb5cf8fead37